Tribunal: STF
Processo: Rcl 39263
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Luís em face de sentença preferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista em razão de vínculo mantido com o ente público.
    2.  O Município reclamante alega afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, uma vez que a Justiça do Trabalho teria processado e julgado ação movida com base em relação de natureza estatutária ou jurídico-administrativa. Junta cópias das Leis Municipais nº 4.615/2006 e nº 4.891 (docs. 8 a 10), que, respectivamente, instituiu regime jurídico único para os servidores e disciplinou a contratação temporária no Município.
    3. Deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasição, notifiquei a autoridade reclamada a prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado não prestou informações (doc. 23).
    4. A parte beneficiária apresentou contestação, requerendo (i) a improcedência da reclamação, por não ter sido comprovado o vínculo de caráter jurídico-administrativa; e (ii) a gratuidade da justiça (doc. 20).
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    8. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.
    9. Nessa linha, existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e as consequências daí oriundas devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte, como se observa na Rcl 6.527 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, e na Rcl 7.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, cuja ementa ora transcrevo: 
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.”
    10. Confira-se trecho relevante do ato reclamado:
    “ 1. Relatório
    Vistos, etc.
    IONE CARVALHO BARCELOS OLIVEIRA ajuizou, em 02/09/2019, reclamatória trabalhista em face do MUNICÍPIO DE SAO LUIS/MA, relatando ter sido contratada em 01/02/1997, para exercer a função de enfermeira, estando seu contrato ainda ativo. Após relatar as circunstâncias em que se desenvolveu o contrato, postulou a satisfação das pretensões relacionadas na inicial.
    Deu à causa o valor de R$ 45.331,00.
    Juntou documentos.
    O reclamado apresentou defesa escrita com documentos.
    Encerrou-se a instrução.
    É o relatório.
    Decido.
    2. Incompetência
    A reclamada sustenta que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar a ação, já que se trata de servidor vinculado a ente público em relação de natureza de caráter jurídico administrativo.
    O STF apreciando a ADI-3.395-6, suspendeu ‘toda e qualquer interpretação dada ao inciso I, do artigo 114, da CF/88, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/04, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’.
    Entretanto, no caso dos autos o contrato firmado entre as partes é nulo, já que a demandante não prestou concurso público para ingressar nos quadros da administração pública, nem exercia cargo de chefia ou direção. Ou seja, não mantém com o reclamado vínculo estatutário, nem de caráter jurídico administrativo.
    Nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho já firmou entendimento consolidado no sentido de que a Justiça do Trabalho tem competência para julgamento da lide, conforme consta na Súmula 363, entendimento com o qual corrobora este juízo.
    Assim, rejeito a preliminar.
    (...)
    4. Contrato
    A demandante afirma ter sido contratada pelo reclamado em 01/02/1997 para exercer a função de enfermeira, sem prévia aprovação em concurso público, estando ainda vigente seu contrato de trabalho.
    A prestação dos serviços desde 01/02/1997 restou comprovada documentalmente (especialmente pelo documento id 51db96c). Neste aspecto, a reclamada não criou controvérsia neste sentido.
    O contrato ora analisado caracteriza-se por típica hipótese de contrato nulo, em que a Administração Pública, em detrimento do interesse público, contrata trabalhadores sem o prévio processo seletivo exigido pelo texto constitucional (artigo 37, II e § 2°da CF/88).
    Não obstante, há de se atentar ao valor social do trabalho como fundamento da República Federativa do Brasil, bem como à dignidade humana, de modo que a força de trabalho colocada à disposição do município não mais pode ser restituída ao trabalhador.
    Neste contexto, aplica-se a denominada teoria trabalhista de nulidades, de modo que o trabalho proibido (e não ilícito) autoriza a decretação da nulidade com efeitos ex nunc, e especificamente, nos casos de entes públicos, atrai a incidência da Súmula 363 do TST.
    Conforme este entendimento consolidado, com o qual corrobora este juízo, somente faz jus o trabalhador aos depósitos de FGTS do contrato e ao salário contratado, observado o valor do salário mínimo. Aqui, destaco que o contrato é nulo e, a princípio, não surtiria qualquer efeito, entrementes, sendo inviável a devolução da força de trabalho, a base de cálculo a ser utilizada deve ser o salário mínimo. Merece observância, aqui, o princípio da moralidade e da prevalência do interesse público.
    Não há nos autos prova do recolhimento do FGTS do contrato. Assim, condeno o reclamado em obrigação de fazer o recolhimento do FGTS do contrato.
    O reclamado postula, em defesa, que seja ordenada a rescisão do contrato da autora, e a compensação dos valores pagos a título de 13º salário, no caso de condenação, pedidos que rejeito. É que o empregador tem o direito potestativo de rescindir o contrato, considerando a inexistência de garantia ou estabilidade no emprego, logo, falta interesse de agir, na modalidade necessidade. Quanto ao pedido de compensação, nos pagamento de 13º salário foram feitos de forma espontânea, e tem natureza diversa, tendo sido recebidos de boa fé, logo, nada a compensar ou deduzir.
    Com a entrada em vigor da Lei n.º 13.467/2017, conhecida como a lei da reforma trabalhista, o art. 790, §§ 3º e 4º da CLT, limitou a concessão da justiça gratuita apenas àqueles que perceberem salário até 40% do teto do benefício do Regime Geral de Previdência Social e aos que comprovem a hipossuficiência econômica.
    No caso dos autos, uma vez que a autora percebe a remuneração de salário superior ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, indefiro os benefícios da justiça gratuita a mesma.
    Com fundamento no artigo 791-A da CLT, incluído pela Lei 13.467, de 2017, considero o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais correspondentes a 5% do valor que resultou da liquidação, a serem pagos pela parte reclamada ao advogado da parte reclamante.
    Conforme artigo 791-A, § 3º, da CLT, tendo havido procedência parcial, são devidos honorários advocatícios de sucumbência recíproca, que arbitro em 5% da diferença entre o valor da liquidação e o da causa, a serem pagos pela parte reclamante ao advogado da parte reclamada (sem compensação entre os honorários, conforme § 3º).
    6. Dispositivo
    Frente ao exposto, e considerando o que consta nos autos, rejeito a preliminar de incompetência material, julgo extinto sem resolução de mérito o pedido de determinação de demissão da autora e, no mérito, julgo parcialmente procedente a ação movida por IONE CARVALHO BARCELOS OLIVEIRA em face do MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA para, observados os termos da fundamentação, condenar o reclamado em obrigação de fazer o recolhimento do FGTS do contrato, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, observada a evolução do salário mínimo, com juros e correção monetária na forma da lei.“
    11.  Como se verifica, a contratação ocorreu após a CF de 1988, sem concurso público, porém, há leis locais estabelecendo regime jurídico único (Lei municipal nº 4.615/2006) e disciplinado a contratação temporária no Município (Lei municipal nº 4.891). Não cabe, portanto, reconhecimento da competência da justiça trabalhista.
    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum (autos nº 0017202-51.2019.5.16.0002). Defiro o pedido de gratuidade da justiça.
    13.  Fixo em 1.000,00 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015) – suspensos, no entanto, pelo deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º).
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator